Tribunal: TJBA
Processo: 0300834-78.2015.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300834-78.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Jose Vandenberg Pires de Santana Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVAÇÃO FÚTIL. ART. 121, §2º, II e IV, CP. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INIMPUTABILIDADE. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECONHECIDA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA E INADEQUAÇÃO À NATUREZA PREVENYTIVA E TERAPÊUTICA DA MEDIDA. PERICULOSIDADE OBSERVÁVEL NO LAUDO DE INSANIDADE. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. 1. Em síntese, requer o recorrente que seja declarada a configuração da excludente de culpabilidade constante do art. 26 do Código Penal, com a consequente absolvição imprópria, nos termos do art. 415, IV, e do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, com a aplicação dos efeitos constantes do art. 97 do Código Penal, com vistas à determinação do tratamento ambulatorial. 2. A toda evidência, in casu, a absolvição imprópria é medida que se impõe, com a consequente aplicação da medida de segurança adequada. 3. Com efeito, o fundamento da medida de segurança deve se ater à periculosidade do acusado, e não à gravidade concreta do delito como critério isolado. 4. Na espécie, vê-se que o Laudo de Exame de Sanidade carreado foi bastante para indicar a carga subjetiva do recorrente, de modo que não há como assegurar que o tratamento ambulatorial seria suficiente para atingir o caráter preventivo da medida de segurança – que não se dá apenas em proveito da sociedade, mas também do próprio paciente psiquiátrico e sua família. 5. A absolvição sumária imprópria é imperativo que se impõe no caso dos autos, despontando como adequada e suficiente a medida de segurança de internação a ser aplicada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos esses autos de n. 0300834-78.2015.8.05.0004, em que figuram como recorrente JOSÉ VANDENBERG PIRES DE SANTANA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto, nos termos do voto do relator.